Tribunal: STF
Processo: ACO 1062
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-13
Data de publicação: 2014-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA PARA ESTADO-MEMBRO. O EXAME DA COMPATIBILIZAÇÃO DAS NORMAS ESTADUAIS COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL É MATÉRIA COMPLEXA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA NEGAR-SE A CONCESSÃO DO REFERIDO CERTIFICADO. PRECEDENTES. SITUAÇÃO SEMELHANTE À DE INSCRIÇÃO DO ESTADO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA FEDERAIS. JURISPRUDÊNCIA ABUNDANTE DA SUPREMA CORTE CONCEDENDO-SE AS MEDIDAS DE URGÊNCIA REQUERIDAS PARA SE PRESERVAR O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS À POPULAÇÃO DOS ESTADOS. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.